Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROMOÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. CADASTRAMENTO DE NOTA FISCAL. CHAVE DE ACESSO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NO CADASTRAMENTO DE NOTA FISCAL. CLÁUSULA PROMOCIONAL. NÃO CUMPRIDA. ENTREGA DO BEM PROMOCIONAL. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrente a entregar, em prol e no endereço do autor, a televisão de 32 polegadas objeto da oferta promocional, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ao limite de R$3.000,00 (três mil reais). Ademais, condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito praticado pela LG, cumprindo com as cláusulas contratuais da promoção. Defende a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia pela redução do quantum indenizatório. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60422862 e ID 60422864. Contrarrazões apresentadas de ID 60422867.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
6. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor comprou uma televisão da primeira ré, CARREFOUR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. No momento da compra, havia uma promoção com a oferta de televisão de 32 polegadas gratuita para quem adquirisse uma televisão acima de 70 polegadas. Após a compra, o autor tentou cadastrar a nota fiscal no site da segunda ré, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, para reivindicar o brinde, conforme previsto na oferta. No entanto, devido a falha no sistema, o consumidor não conseguiu cadastrar a nota fiscal e, consequentemente, não recebeu o produto.
7. Cumpre destacar que a oferta do produto deve assegurar informações corretas e precisas sobre seu preço e garantia, entre outros dados, obrigando o fornecedor que a fizer veicular e integrando o contrato que vier a ser celebrado, nos moldes dos arts. 30 e 31 do CDC. Em se tratando de ofertas publicadas na plataforma da recorrente, aplica-se o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, em que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A propaganda foi realizada e aceita, sendo fato incontroverso nos autos a disponibilização de oferta suficientemente precisa em sítio eletrônico (art. 30, CDC), o que obriga o fornecedor a firmar o contrato no valor ofertado, especialmente quando o consumidor já pagou pelo produto (art. 482, CC). Considerando que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vinculação contratual da publicidade, o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento forçado da obrigação, conforme determina o art. 35 do referido diploma legal.
8. No caso em tela, restou comprovado nos autos (ID 60422269 e ID 60422270), que houve falha no cadastramento da nota fiscal, a qual foi causada por um erro no sistêmico, que logrou identificar a chave de acesso do comprovante fiscal, impedindo assim, a finalização do cadastro do recorrido. Que, por sua vez, deveria apenas aguardar a chegada do produto, prevista para até o dia 17/04/2024, quando se encerraria o prazo de 60 dias úteis estipulado nas cláusulas da promoção. Desta maneira, não há que se falar em cumprimento das cláusulas contratuais promocionais, uma vez que restou comprovada a falha sistêmica que impediu o cadastramento da nota fiscal.
9. Logo, deve a recorrente entregar a televisão de 32 polegadas, estando assim de acordo com a promoção anunciada pela primeira ré.
10. Todavia, no que concerne aos danos morais, esclarece-se que estes, podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
11. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Portanto, não há dano moral a ser compensado no caso.
12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.